Tribunal: TJSP
Processo: 2279027-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO REPETITIVO SOB O TEMA 1153. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, EM QUE PESE SUA NATUREZA ALIMENTAR, NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA PARA ALIMENTOS NO ART. 1012, § 1.o, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO REPETITIVO SOB O TEMA 1153. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, EM QUE PESE SUA NATUREZA ALIMENTAR, NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA PARA ALIMENTOS NO ART. 1012, § 1.o, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos declaratórios em que se sustentava que a verba honorária, apesar de sua natureza alimentar, não equivale a alimentos propriamente ditos, o que impede o cumprimento provisório de sentença baseado no art. 1012, § 1.o, II do CPC, com ordem já proferida para o pagamento e posterior levantamento da verba pelo credor.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, se enquadra na exceção prevista para alimentos no art. 1012, § 1.o, II, do CPC, permitindo o cumprimento provisório de sentença.
III. Razões de Decidir. Ainda que a situação dos autos não se amolde à perfeição àquela em que decidido o repetitivo, a tese fixada no Tema 1153 do STJ, que distingue entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia, é aplicável ao caso, o que inviabiliza a execução provisória da verba honorária sucumbencial. Decisão reformada.
IV. Tese de julgamento: 1. A verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista para alimentos no art. 1012, § 1.o, II, do CPC. RECURSO PROVIDO.